Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022244-25.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contravenções Penais, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DAVID LOURENCO FERREIRA - CPF: 045.836.306-54 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 268.302.188-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE O RECORRENTE MATAR A VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA DE FORMA INDUBITÁVEL –

RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, impede a desclassificação almejada; e, por consequência, impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
David Lourenço Ferreira
, contra a sentença de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal n. 2958-17.2019.811.0064 (código n. 690057), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente, forte nas razões recursais encartadas no ID 63777067, postula a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, alegando que não teve intenção de matar a vítima.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões juntadas no ID 63777075, colima o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no ID 63777079, o magistrado atuante na instância primeira manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer acostado no ID 72043965, seguiu a mesma linha intelectiva exposta nas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada no ID 63776458, narra os fatos desta forma:

[...]. À vista do incluso inquérito policial, apurou-se o que segue:

DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO

1) Que no dia 04 de março de 2019, por volta das 14h00, no interior do imóvel situado a rua Rosa Bororo, n° 401, bairro Centro, na quitinete da “Dona Patrícia”, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a vítima José Carlos dos Santos foi atingida por golpes de arma branca (faca – termo de exibição a f. 07), sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 33/38.

2) Que o denunciado DAVID LOURENCO FERREIRA, foi o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima José Carlos dos Santos.

3) Que ao desferir o golpe de faca contra a vítima José Carlos dos Santos, DAVID LOURENCO FERREIRA deu inicio a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima conseguiu defender-se e correr para fora da quitinete, sendo auxiliada por terceiros que estavam no local, os quais inclusive acionaram atendimento médico pelo SAMU.

4) Que o crime foi praticado por motivo fútil. Segundo apurou-se nos autos, DAVID tentou matar José devido a discussões havidas entre eles, pois dividiam uma quitinete, sendo que as despesas de alimentação ficavam a encargo exclusivo da Vítima.

Ocorre que, DAVID continuamente levava outras pessoas para fazer refeições no local, com o que a vítima dissentiu e avisou a este que deixaria o imóvel, exigindo que lhe devolvesse a parte do aluguel que havia pago. Todavia, DAVID discordou da solicitação da vitima, porquanto na data dos fatos o denunciado apossou-se de uma faca e rumou em direção a vítima, efetuando golpes de faca na região do tórax, causando-lhe os ferimentos que por natureza e sede, somente não lhe causaram a morte devido ao socorro médico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia DAVID LOURENCO FERREIRA como incurso no tipo penal descrito art. 121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, com as implicações próprias da Lei n° 8.072/90 [...]
.

A despeito de não se revistir de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por sua vez, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais disso, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a
) estiver comprovada a inexistência do delito;
b
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c
) o fato não constituir infração penal; e, por fim,
d
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença da materialidade e indícios da autoria do acusado.

Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia, em razão da prática do delito de roubo, por inexistir o dolo homicida, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
.
Destaquei

Como é de sabença geral, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente: a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos: termo de exibição e apreensão (p. 9); auto de prisão em flagrante (p. 28); boletim de ocorrência (p. 29/30); laudo pericial de lesão corporal e mapa topográfico (p. 50/52) e laudo pericial criminal (p. 55/59); enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual, sobretudo, pela sua confissão.

Por outro viés, conquanto o recorrente alegue que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, assim, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, impõe-se concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que não não

comprovou que ele teria agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada em sua peça recursal.

Com efeito, o recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, confessou que efetuou golpes de faca contra José Carlos dos Santos após uma discussão por conta de afazeres domésticos, relatando à autoridade policial, que atingiu a vítima no abdômen e somente parou de golpeá-la porque uma vizinha interferiu, ficando seu interrogatório assim consignado:

[...] QUE ALEGA QUE A VITIMA JOSE CARLOS DOS SANTOS É SEU CONHECIDO; QUE ALEGA QUE DAVA ABRIGO A VITIMA EM SUA QUITINETE; QUE NO DIA DE HOJE A VITIMA CHEGOU NA QUITINETE DO INTERROGANDO, BÊBADO E APARENTANDO TER FEITO USO DE ENTORPECENTE, EXIGINDO QUE ELE (INTERROGANDO) FIZESSE COMIDA PARA ELA (VITIMA), RAZAO QUE O INTERROGANDO NAO ACEITO A
INTERROGANDO APOSSOU DE UM FACA E DESFERIU UM GOLPE NA VITIMA, ATINGINDO O ABDQMEN DA VITIMA, QUE SOMENTE NÃO DESFERIU MAIS GOLPES POIS A VIZINHA MARCELA PEDIU PARA QUE O INTERROGANDO PARASSE DE GOLPEAR COM A FACA A VITIMA
[...]
(Interrogatório policial – p. 12/14).

Embora o recorrente tenha-se mantido em silêncio, quando foi ouvido em juízo, a dinâmica do fato criminoso foi confirmada no depoimento da testemunha Marcela Santana, policial militar que atendeu a ocorrência, que declarou à autoridade judicial que, quando chegou ao local dos fatos, encontrou a vítima ferida no abdômen, tendo, esta, relatado àquela que

era colega de quarto do pronunciado; e que o desentendimento iniciou-se devido ao preparo do almoço, pois como o pronunciado estava demorando e o ofendido foi tirar satisfação, momento em que David Lourenço pegou a faca de uma vizinha e escondeu-a debaixo do colchão e quando José Carlos sentou na cama, desferiu neste quatro golpes de faca, atingindo-a no abdômen. (Depoimento constante do relatório de mídias acostado no ID 63777086).

A vítima José Carlos, quando foi ouvida na fase administrativa (ID 63776470), afirmou que, no momento da discussão entre os dois, o

recorrente tentou lhe acertar várias vezes com a faca, contudo somente um dos golpes o atingiu no abdômen, ressaltando, outrossim, que somente entrou em luta corporal com o pronunciado, porque este demonstrou a intenção de lhe tirar a vida.

Cabe esclarecer, ademais, que José Carlos foi atingido em região vital do corpo, denotando, em tese, a possibilidade da existência de
animus necandi
na conduta do recorrente. Daí por que, não havendo outra alternativa ao juízo de primeiro grau, este submeteu a causa à apreciação de quem tem competência para dirimir as referidas questões, ou seja, ao Tribunal do Júri.

Como é cediço, sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal; cabendo consignar, ainda nessa senda, que, havendo dúvidas sobre a matéria, estas, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que, como afirmado anteriormente, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus accusationis
, o aforismo
in dubio pro societate
, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos atribuídos ao recorrente ao julgamento popular, sob pena de usurpação de competência.

A propósito, esta Corte de Justiça, acerca do assunto, firmou este entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INC. VI, C/C §2.o-A, INC. I, E §7.o, INC. III, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO QUANTO AO INCONFORMISMO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO ALCANÇADA NESTA INSTÂNCIA POR MEIO DE HABEAS CORPUS JULGADO ANTERIORMENTE – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, COM BASE NA ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR A POSSÍVEL PRESENÇA DE DOLO HOMICIDA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO E DA CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CRIME NA PRESENÇA DO DESCENDENTE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MANIFESTAS IMPROCEDÊNCIAS NÃO CONSTATADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Constatando-se a superveniente perda do objeto referente ao pedido de revogação da prisão cautelar mantida na decisão de pronúncia, impõe-se reconhecer o esvaziamento do interesse recursal neste ponto, a tornar prejudicada a insurgência.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, como ocorre in casu, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada das provas a fim de aferir o elemento subjetivo do agente, com fulcro no postulado in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da CF
.

3. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4. Recurso em sentido estrito parcialmente prejudicado e, no que conhecido, desprovido.
(TJMT, N.U 1019991-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE - 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO ANIMUS NECANDI –

ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Inexistindo prova cabal de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiro de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima in dubio pro societate. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis do juiz singular quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural da causa, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, d, da CF
;

3. A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que a tentativa de homicídio sofrida pela vítima tenha sido motivada pela negação de dívida que tinha com o recorrente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada.
(TJMT, N.U 1021166-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Constata-se, pois, destes autos, a presença dos elementos suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, embasados na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, porquanto, sem embargo de o recorrente alegar, em seu favor, que não tinha a intenção de matar a vítima, tal assertiva não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do referido crime em sede de pronúncia, sobretudo porque a citada tese não restou provada.

Isso, porque nesta fase processual, como se sabe, a desclassificação do delito só é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos de convicção incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo agente não figura entre os crimes dolosos contra a vida, de modo que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Cata Política do Brasil).

Aliás, dissertando sobre a matéria,

Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana (...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Não é demais deixar consignado que esse também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça em relação ao assunto, tal como se infere do acórdão abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2.o, DO E.C.A. – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – CAPÍTULAÇÃO JURÍDICA MANTIDA – 4. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM ARRIMO NO CONJUNTO INDICIÁRIO E PROBATÓRIO DOS AUTOS – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre in casu, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da CF.

3.
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada aos recorrentes, incumbe à Corte Leiga a análise aprofundada e exauriente das provas a fim de aferir o liame subjetivo do agentes
.

4. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovidos.
(TJMT, N.U 1000907-31.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, proceder-se a desclassificação do delito atribuído ao recorrente para o crime de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada, eis que, como asseverado linhas volvidas,

restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem tais questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos atribuídos ao pronunciado ao julgamento popular.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
David Lourenço Ferreira
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021